Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001243-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GENTIL DE ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo em favor dos agravados, paciente em tratamento de Alzheimer, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo; e (ii) saber se a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem é adequada diante do risco de dano irreparável à saúde do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde é indevida em caso de beneficiário em tratamento médico contínuo e essencial à manutenção da vida e da saúde.

4. A concessão da tutela de urgência se justifica pela necessidade de preservar o tratamento médico do agravado, conforme entendimento do Tema 1.082 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8001243-51.2025.8.05.0000, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravados,
GENTIL DE ARAUJO SILVA
e
MARIA JOSÉ MATOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.